Tribunal: TJBA
Processo: 8056031-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056031-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMANUEL CAMPOS LIMA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
LARA RAFAELLE PINHO SOARES, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO.
CPA.
EXAME SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. TEMA REPETITIVO Nº 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO LIMINAR ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. DIREITO DE ACESSO À AVALIAÇÃO.
ESTUDANTE REPROVADO NO EXAME.
IMPOSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR E AFASTAR A NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato coator consistente na negativa de inscrição em exame supletivo da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para certificação de conclusão do ensino médio, sob o fundamento exclusivo do não preenchimento do requisito etário legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a negativa administrativa de inscrição em exame supletivo a estudante menor de 18 anos quando existente decisão judicial liminar anterior à fixação de precedente vinculante do STJ; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito de acesso ao exame implica, automaticamente, o direito à expedição do certificado de conclusão do ensino médio, independentemente do resultado obtido na avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127, firmou entendimento no sentido da vedação à participação de menores de 18 anos em exames supletivos como forma de antecipar a conclusão da educação básica, modulando, contudo, os efeitos da decisão para resguardar situações amparadas por decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão.

4.
A decisão liminar que assegurou aos impetrantes o direito de se submeterem ao exame supletivo foi proferida em 09/11/2023, portanto em momento anterior à publicação do Tema Repetitivo nº 1.127/STJ, ocorrida em 13/06/2024, enquadrando-se integralmente na modulação de efeitos fixada pela Corte Superior.

5.
A negativa administrativa baseada exclusivamente no critério etário, desconsiderando a existência de decisão judicial válida e eficaz, configura ato ilegal e abusivo, violador de direito líquido e certo de acesso à avaliação educacional.

6. O Mandado de Segurança garante o direito de acesso ao exame supletivo, mas não assegura a aprovação automática nem a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, que dependem do efetivo êxito do candidato na avaliação de proficiência.

7. Comprovado nos autos que o impetrante realizou o exame por força da liminar, mas não obteve aprovação, inexiste direito subjetivo à certificação ou à matrícula no ensino superior, por ausência do requisito pedagógico indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Segurança parcialmente concedida, com confirmação da liminar, para reconhecer o direito do impetrante de se submeter aos exames da CPA, independentemente da idade mínima legal, validando-se a prova realizada, afastada a expedição do certificado de conclusão do Ensino Médio por ausência de aprovação na avaliação de proficiência.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de inscrição em exame supletivo fundada exclusivamente em critério etário é ilegal quando existe decisão judicial liminar anterior ao Tema Repetitivo nº 1.127/STJ, em razão da modulação de efeitos fixada pela Corte Superior.” “2. O direito assegurado em mandado de segurança limita-se ao acesso à avaliação educacional, não abrangendo a aprovação automática nem a expedição do certificado de conclusão do ensino médio sem o cumprimento dos requisitos pedagógicos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 205; Lei nº 9.394/1996, arts. 24, 38, § 1º, II, e 44, II; CPC/2015, arts. 493 e 1.036 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema Repetitivo nº 1.127).

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível nº 8056031-83.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
EMANUEL CAMPOS LIMA CASTRO
e, na condição de autoridades impetradas, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora